Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700363-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIR FERNANDES DE JESUS DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito